Tribunal: TJBA
Processo: 8172109-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172109-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NARA DUARTE TEIXEIRA, WAGNER ROCHA FARIAS, CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS, PAULA BEATRIZ FREIRE SOUTO, NEY JOSE CAMPOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS, NARA DUARTE TEIXEIRA, PAULA BEATRIZ FREIRE SOUTO, WAGNER ROCHA FARIAS

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. CONTRATAÇÃO OPCIONAL E REGULAR DO SEGURO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Banco Santander (Brasil) S.A. e por Antônio Luiz dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução simples dos valores pagos a título de seguro prestamista. O autor, em seu recurso, pleiteia a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, a repetição em dobro dos valores pagos pelo seguro e indenização por danos morais. O banco, por sua vez, defende a legalidade dos juros pactuados, a validade da contratação do seguro prestamista e requer a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de empréstimo consignado é abusiva à luz da média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configura venda casada, ensejando restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do banco preenche os requisitos de admissibilidade e ataca especificamente os fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, II, do CPC.

A revogação do benefício da justiça gratuita depende de prova da capacidade econômica do beneficiário, ônus que recai sobre o impugnante, conforme entendimento consolidado no STJ. Ausente essa prova, mantém-se a gratuidade.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,58% a.m.) é compatível com a média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (2,19% a.m.), não ultrapassando uma vez e meia esse índice, parâmetro adotado pela jurisprudência do STJ para aferição de abusividade.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não é abusiva, conforme a Súmula 382 do STJ e o julgamento do REsp 1.061.530/RS (repetitivo).

A contratação do seguro prestamista foi realizada em instrumento apartado, com manifestação expressa de vontade do consumidor, inexistindo prova de que o empréstimo foi condicionado à adesão ao seguro, o que afasta a configuração de venda casada.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de cobrança indevida e má-fé, o que não se verifica no caso concreto.

A cobrança de encargos previstos em contrato regularmente firmado não configura, por si só, ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor, inexistindo dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do banco provido. Recurso do autor desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 406 e 591; CPC, arts. 86, parágrafo único, 98, § 3º, e 1.010, II; CDC, arts. 6º, IV, 42, parágrafo único, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 382, 381, 297 e 596; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgRg no AREsp 587.792/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2015, DJe 02.06.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
DO AUTOR E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.